Tribunal: TJDFT
Processo: 0750904-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750904-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação no. 15.106/2003 – PrescriçãoAafastada – Excesso de Execução – Título Judicial – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado contra Decisão proferida em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no. 15.106/1993 (Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal). Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade deprovimento do recurso e do perigo de dano. Em síntese, o Distrito Federal alega a prescrição para ajuizamento do Cumprimento Individual e o excesso de execução. Quanto à prescrição, já me pronunciei em outros julgados acerca da interrupção do curso da prescrição em benefício da categoria quando há atuação do sindicato, na condição de substituto processual. Precedentes: (AgRg no AREsp 649.372/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016) e (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). Em relação ao excesso de execução, já externei preocupação quanto aos limites do título exequendo e a edição de leis posteriores, modificando as alíquotas contributivas e declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020.) Ressalto que durante o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.001.838, o Ministro Relator Gilmar Mendes considerou idônea “a incidência das alíquotas dispostas pelas sucessivas reedições da MP [590/94] aos vencimentos dos servidores, porém, resguardada a anterioridade nonagesimal, cujo termo inicial deve considerar a primeira das medidas provisórias da séria – a MP no 560, de 26.7.94. (art. 932, V, b, do NCPC c/c art. 21, §2o, do RISTF).” Há, assim, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano corre contra a Fazenda Pública, haja vista a possibilidade de pagamento de valores em excesso. Assim, vislumbro a presença de risco de dano grave de difícil reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator